Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL E INVESTIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou que, embora possua renda superior à média nacional, sua situação financeira é comprometida pelo custeio de despesas familiares, saúde e dívidas. Requereu, assim, a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua renda mensal e demais elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como documentos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
4. A jurisprudência do TJDFT adota, como critério objetivo, o limite de cinco salários mínimos para aferição da hipossuficiência, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública (Resolução DPDF no 140/2015 e, posteriormente, Resolução no 271/2023).
5. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 5.1. Evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. A condição de superendividamento alegada não afasta, por si só, a aptidão para custear as despesas processuais, sobretudo quando os rendimentos superam os parâmetros objetivos fixados para concessão do benefício.
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada sobre o tema, motivo pelo qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova de renda e patrimônio incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige a análise concreta da situação financeira do requerente, com base em elementos objetivos e critérios fixados por resoluções da Defensoria Pública.
3. A mera existência de dívidas e despesas familiares não configura, por si só, situação de miserabilidade jurídica para fins de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.05.2020; TJDFT, Acórdãos no 1734865, 1735400, 1711738 e 1663742.